Tribunal: STF
Processo: ARE 1362041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Tributário e Processual Civil. Cumprimento de sentença. Cálculo das custas. Custas de ofício requisitório. Expedição de precatório. Natureza de taxa. Tabela IX, item VII, alínea a, do Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Paraná. Enunciado Orientativo n. 31, do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça. Proporcionalidade e constitucionalidade da cobrança. Princípio da isonomia e da capacidade contributiva. Ofensa ao artigo 150, da Constituição Federal, e art. 108, do Código Tributário Nacional. Não ocorrência. Criação de tributo por analogia. Não verificada.



    Agravo de instrumento não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "As custas devidas em razão da expedição de precatório requisitório encontram-se previstas na Tabela IX, item VII, ‘a’, do Regimento de Custas (Lei Estadual n. 6149/1970).



    O entendimento da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná acerca do tema encontra-se consolidado no Enunciado Orientativo n. 31, do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça – FUNJUS, nos seguintes termos: (...)



    O fundamento para a cobrança de custas foi assim detalhado pela Corregedoria-Geral da Justiça (Processo Administrativo 0021709-93.2015.8.16.6000 – grifou-se): (...)



    O Ofício circular n. 01/2018, da Central de Precatórios, elaborado em cumprimento às recomendações e determinações da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça em virtude da inspeção realizada nesta Corte em julho de 2018, estabeleceu: (...)



    Dessa forma, não se observa a utilização de analogia para a cobrança de custas na espécie. Outrossim, verificado o serviço judiciário que se pretende remunerar, não há que se falar em cobrança ilegal, desproporcional e gravosa à Fazenda Pública.



    Além disso, o fato de o processo tramitar em meio eletrônico não descaracteriza a efetiva prestação de serviços pelo Poder Judiciário. Por ter natureza de taxa, sabe-se que as custas processuais devem ter correlação razoável entre o seu valor e o custo dos serviços prestados. Contudo, isso não significa dizer que o valor das custas será sempre o mesmo, ainda que o serviço prestado seja sempre igual."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente